Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Constitucional. Processual Civil. Apelação. Recurso extraordinário parcialmente provido. Readequação. Professor. Aposentadoria. EC 47/2005. Regra de transição. Art. 40, §§ 5o e 19, da CF. Cumulação. Possibilidade. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Retorno dos autos determinado pelo Supremo Tribunal Federal para rejulgamento da apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se é possível conceder aos professores aposentadoria integral e com paridade, juntamente com os benefícios previstos no art. 3o, III, da EC 47/05, combinado com o art. 40, §5o, da Constituição Federal, além de abono de permanência, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão da apelação para permitir a combinação da regra de transição da Emenda Constitucional 47/2005 com as relativas à aposentadoria especial do professor (at. 40, § 5o, da CF), além do direito ao recebimento do abono de permanência dos servidores que tenham preenchido os requisitos para aposentadoria especial e optem por permanecer na ativa (§ 19), determinando o retorno dos autos para rejulgamento da apelação.
4. Assim, o julgamento da apelação deve ser revisto para que a r. sentença seja reformada e a pretensão inicial do autor seja totalmente acolhida.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso de apelação provido. Sentença reformada.
Dispositivos relevantes citados: EC 47/2005; CF, art. 40, §§ 5o e 19.